Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. CORREÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ERRO MATERIAL QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A Emenda Constitucional no 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários, foi promulgada e o art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às ações em curso, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária.
3. Consoante a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o critério de atualização do débito constitui matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício. Assim, em se tratando de matéria de ordem pública, há que se reconhecer a omissão no acórdão embargado, ao não reconhecer que a atualização monetária do débito fazendário deve ser feita, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC.
4. Erro material é o que se verifica quando há equívoco ou inexatidão, referentes, sobretudo, a aspectos objetivos, como a menção errônea às páginas do processo, às partes litigantes, a documentos inexistentes ou erros de cálculo. Não envolve, portanto, erro de julgamento.
5. Embargos declaratórios parcialmente providos.